Tribunal: TJDFT
Processo: 0723729-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO POSTERIOR. RETIFICAÇÃO DE RPV. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos valores indicados em RPV expedida, visando à majoração do percentual de honorários advocatícios de 20% para 23%, com base em novo contrato juntado após a expedição e o pagamento da requisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da RPV para majoração dos honorários advocatícios, com base em contrato apresentado após a expedição e a quitação da requisição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, §4o, do EOAB condiciona o pagamento direto ao advogado à juntada do contrato antes da expedição do mandado de levantamento.
4. A decisão originária já havia deferido a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas, e o valor foi integralmente pago ao credor, com extinção da obrigação nos termos do art. 924, II, do CPC.
5. A pretensão de retificação posterior configura preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, que veda rediscussão após a expedição e quitação do precatório ou RPV, especialmente quando não houve impugnação no momento processual oportuno (CPC, art. 507).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
Dispositivos relevantes citados: EOAB, art. 22, §4o; CPC, arts. 507, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679647, 0727628-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 03.04.2023; e Acórdão 1970243, 0737667-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 06.03.2025.